Tribunal: TJSP
Processo: 1013517-95.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – CÁLCULO UNILATERAL – TOI - COBRANÇA INCABÍVEL – Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de suposta fraude e cálculos unilaterais. Cobrança

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – CÁLCULO UNILATERAL – TOI - COBRANÇA INCABÍVEL – Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de suposta fraude e cálculos unilaterais. Cobrança indevida. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL DA AUTORA – Descabida a suspensão dos serviços em relação ao débito declarado inexigível – SENTENÇA MANTIDA – Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013517-95.2019.8.26.0032
Registro: 2020.0000994843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013517-
95.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada SOELY PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013517-95.2019.8.26.0032
2
5a Vara Cível da Comarca de Araçatuba/SP
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: SOELY PEREIRA DOS SANTOS
MM. Juiz de Direito: Dr. DANILO BRAIT
VOTO No 28210
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO ANULATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO

CÁLCULO UNILATERAL TOI - COBRANÇA INCABÍVEL
Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da
irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito
realizada com base em apuração de suposta fraude e cálculos
unilaterais.
Cobrança
indevida.
INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL DA AUTORA
Descabida a suspensão dos serviços em relação ao débito
declarado inexigível
SENTENÇA MANTIDA
Honorários
advocatícios de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da
causa (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença, de fls. 103/108, julgou
parcialmente procedente a ação de declaratória, c.c. obrigação de não fazer,
decorrente de prestação de serviços de energia elétrica, ajuizada por Soeli
Pereira dos Santos contra Companhia Paulista de Força e Luz, para declarar
a inexigibilidade débito no valor de R$ 3.731,70, referente ao TOI no 749199303,
confirmando a tutela de urgência concernente à proibição de a ré interromper o
fornecimento do serviço em razão desse débito. Em consequência da
sucumbência, condenou a acionada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013517-95.2019.8.26.0032
3
Inconformada, a CPFL interpôs recurso
de apelação (fls. 112/129), sustentando a legalidade e exigibilidade da dívida
oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção, pois apurou diferença de consumo
na unidade pertencente à autora, decorrentes de irregularidade no medidor,
sendo que agiu de conformidade com as exigências da ANEEL. Asseverou que
não houve impugnação administrativa por parte da recorrida, bem como defendeu
a possibilidade de corte no fornecimento e opôs-se à inversão do ônus da prova.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
(fls. 1358/144).
O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexigibilidade de débito, c.c. obrigação de não fazer, decorrente de
contrato de prestação de serviços de energia elétrica. Aduz a autora que a
requerida concluiu, por meio de procedimento unilateral, a existência de
irregularidades no aparelho medidor, vindo a cobrá-la de dívida no valor de R$ R$
3.731,70, acusando-a de fraude.
Não há como se negar que o Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078/90) estende seu senhorio sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013517-95.2019.8.26.0032
4
situação retratada nos autos. E, por força do primado da lei consumerista,
imperam, como diretrizes para a atuação da lei ao caso concreto, a inversão do
ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em face
da consumidora.
A questão a ser solucionada circunscreve-
se à ocorrência de fraude no registro de consumo de energia elétrica para o
relógio medidor instalado nas dependência do imóvel da autora, que deu causa
ao TOI Termo de Ocorrência de Irregularidade juntado a fls. 18/20.
Existe, por parte da usuária, discordância
sobre a verificação de irregularidades no sistema de medição, bem como sobre a
efetiva correspondência entre o débito exigido e o real consumo.
A ré, por seu turno, suscita, mas não
comprova a existência de fraude no medidor. Nesse ponto, cabia à ré a prova da
correção de sua conduta, o que, evidentemente, não logrou realizar (art. 14, § 3o,
do CDC).
Cumpre obtemperar que o Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI), por se tratar de documento unilateralmente
produzido, não é suficiente para provar a asserção de fraude.
Consoante a Resolução n. 414, editada
pela Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL em 2010, detectada a
irregularidade de fornecimento dos medidores de energia elétrica por suposta
fraude do consumidor, deve a concessionária colocá-lo a par de seus direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013517-95.2019.8.26.0032
5
obrigações, anunciando-lhe as providências que serão adotadas: a) solicitação
dos serviços de perícia técnica; b) apuração dos valores devidos; c) revisão do
faturamento; d) fixação do termo inicial da cobrança.
De tudo isso o consumidor deve ter
conhecimento prévio, para que possa, se lhe aprouver, apresentar impugnação.
Antes disso, qualquer providência de cobrança
invocando esse crédito
, é
abusiva.
Como
consequência
lógica,
o
procedimento da prestadora de serviço não pode ser discricionário e muito menos
pode ser arbitrário, devendo consistir na adoção de medidas consideradas
formalmente necessárias para a comprovação do ilícito. E os elementos
existentes nos autos não autorizam concluir que o procedimento regulamentar foi
observado, circunstância que macula e torna nula a cobrança a que foi submetida
a consumidora.
Por fim, declarado inexigível o débito,
descabida, nos termos da sentença, a suspensão do fornecimento de energia
fundada no referido débito.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para 12%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR